Tribunal: TRF3
Processo: 5052346-17.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
721/775)

5052346-17.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5052346-17.2025.4.03.9999

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: CAMILA PINHEIRO, ITALO PINHEIRO, RAFAELA PINHEIRO OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAROLINA ZANI JORGE VIOLA - SP265986-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

TERCEIRO INTERESSADO: JOANILSON LOPES SILVA & CIA LTDA, JOANILSON LOPES SILVA, VILMA LOPES SILVA REGO

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E APÓS REGISTRO DE PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. RESERVA DE BENS NÃO COMPROVADA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA À SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR CRÉDITOS DE DESAPROPRIAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora incidente sobre imóvel objeto da matrícula no 434 do Cartório de Registro de Imóveis de Leme/SP, realizada em execução fiscal ajuizada pela União Federal para cobrança de créditos tributários. A sentença reconheceu a ocorrência de fraude à execução, considerando que a aquisição do imóvel pelos embargantes ocorreu após a inscrição do crédito em dívida ativa e após o registro da penhora, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alienação do imóvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e após o registro da penhora caracteriza fraude à execução fiscal; e (ii) a existência de outros imóveis indicados pelos executados, ainda que gravados com constrições, afasta a presunção de fraude à execução por configurar reserva de bens suficientes à garantia da dívida.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar no 118/2005, presume-se fraudulenta a alienação de bens realizada por devedor com crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, salvo se reservados bens suficientes à satisfação do débito.

Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp no 1.141.990/PR), a caracterização da fraude à execução deve observar a legislação vigente à época da alienação do bem. Assim, após a vigência da LC no 118/2005, a alienação realizada posteriormente à inscrição do crédito em dívida ativa presume-se fraudulenta.

No caso concreto, a aquisição do imóvel pelos embargantes ocorreu em 2013, enquanto os créditos tributários foram inscritos em dívida ativa anteriormente e a penhora foi registrada em 2008, circunstâncias que evidenciam a ocorrência de fraude à execução.

A alegação de reserva de bens não afasta a presunção de fraude, pois os imóveis indicados encontravam-se gravados com penhoras, hipotecas ou indisponibilidades, não caracterizando patrimônio livre e desembaraçado apto a demonstrar solvência do executado.

A substituição da penhora por créditos decorrentes de processo de desapropriação depende de anuência da Fazenda Pública, nos termos do art. 15 da Lei no 6.830/1980, sendo legítima a recusa da exequente diante da insuficiência de garantia e da existência de concurso de credores.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 2%.

Tese de julgamento: “1. Após a vigência da LC no 118/2005, presume-se fraudulenta a alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo prova de reserva de bens suficientes à satisfação da dívida. 2. A indicação de bens gravados com penhoras, hipotecas ou indisponibilidades não afasta a presunção de fraude à execução. 3. A substituição de penhora por crédito decorrente de desapropriação depende de concordância da Fazenda Pública, inexistindo direito potestativo do executado.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; Lei no 6.830/1980, arts. 11 e 15; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010; TRF3, ApCiv no 5021894-68.2021.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 18.12.2024; TRF3, ApCiv no 5003213-16.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, 3a Turma, j. 26.10.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5052346-17.2025.4.03.9999

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: CAMILA PINHEIRO, ITALO PINHEIRO, RAFAELA PINHEIRO OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAROLINA ZANI JORGE VIOLA - SP265986-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

TERCEIRO INTERESSADO: JOANILSON LOPES SILVA & CIA LTDA, JOANILSON LOPES SILVA, VILMA LOPES SILVA REGO

TERCEIRO INTERESSADO: JOANILSON LOPES SILVA & CIA LTDA, JOANILSON LOPES SILVA, VILMA LOPES SILVA REGO

TERCEIRO INTERESSADO: JOANILSON LOPES SILVA & CIA LTDA, JOANILSON LOPES SILVA, VILMA LOPES SILVA REGO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por CAMILA PINHEIRO, ITALO PINHEIRO e RAFAELA PINHEIRO OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos e condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A Execução Fiscal no 0006551-47.2002.8.26.0318 foi ajuizada em face de Petroleme Auto Posto Ltda., Joanilson Lopes Silva e Vilma Lopes Silva Rego, visando à cobrança de créditos tributários no valor histórico de R$ 305.546,62.

No curso da ação executória, os imóveis registrados sob os nos 434, 435 e 12.732 do CRI de Leme/SP foram objeto de penhora para a garantia da dívida.

CAMILA PINHEIRO, ITALO PINHEIRO e RAFAELA PINHEIRO OLIVEIRA ofertaram embargos de terceiro, alegando terem adquirido em 2013 e 2014, por meio de duas escrituras públicas de venda e compra, o imóvel objeto da matrícula no 434 do CRI de Leme/SP. Narraram que o imóvel de matrícula no 435, também penhorado na execução fiscal de origem, foi desapropriado pelo Município de Leme e que, diante disso, seria necessário que a UNIÃO FEDERAL se habilitasse no processo de desapropriação para que busque seu crédito. Sob o argumento de que a execução fiscal já está garantida pelo depósito indenizatório já realizado nos autos da ação de desapropriação, requereram o levantamento da penhora do imóvel objeto da matrícula no 434.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido e condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Segundo o magistrado sentenciante, a alienação do imóvel se deu em 2013 e 2014, muito após a inscrição dos créditos em dívida ativa, datada de 1997, 1999 e 2002, e até do registro da penhora que se pretende desconstituir. Assim, pela cronologia dos fatos, está caracterizada a fraude à execução.

Em suas razões recursais, os apelantes reiteram a necessidade de a UNIÃO FEDERAL se habilitar nos autos da ação de desapropriação para perseguir o crédito exequendo na Execução Fiscal no 006551-47.2002.8.26.0318. Ressaltaram que isso já ocorreu no âmbito de outra execução fiscal, autuada sob o no 0003066-44.1999.8.26.0318. Nos autos dessa ação, a exequente concordou com o levantamento da penhora averbada na matrícula do imóvel. Afirmaram existir reserva de bens a afastar a fraude à execução, que consiste nos imóveis de matrículas nos 435 e 12.732 do CRI de Leme/SP.

Apresentadas contrarrazões pela União Federal, os autos foram encaminhados para julgamento.

É o relatório.

Alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à possibilidade de levantamento da penhora que recai sobre o imóvel objeto da matrícula no 434 do CRI de Leme/SP.

O art. 185 do Código Tributário Nacional, em sua redação original, dispunha que a alienação de bens ou rendas por devedor da Fazenda Pública citado em ação de execução fiscal, enseja a presunção de fraude. Após a promulgação da LC 118/2005, com vigência em 09/06/2005, foi excluída a citação do executado como condição à configuração de fraude à execução. In verbis:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

No julgamento do REsp no 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ concluiu que o critério para a configuração da fraude à execução é definido pela norma vigente na data da alienação. Assim, efetivada a transação antes da vigência da referida lei complementar, presume-se fraudulenta a alienação ocorrida após a citação válida do devedor. Ocorrida, no entanto, após a vigência da LC 118/2005, entende-se configurada a fraude à execução caso a alienação ocorra posteriormente à inscrição do devedor em dívida ativa. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

(...) 3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita." 4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Além disso, para que haja o reconhecimento de fraude à execução, exige-se a demonstração inequívoca de que o sujeito passivo em débito, ao alienar ou onerar o seu bem, não reservou bens ou rendas suficientes para o pagamento total da dívida inscrita na forma do parágrafo único do mencionado artigo 185 do CTN.

Da análise dos autos, restou comprovado, pela escritura de venda e compra acostada à inicial dos embargos de terceiro (ID 320791469), que a aquisição do imóvel pelos embargantes CAMILA PINHEIRO, ITALO PINHEIRO e RAFAELA PINHEIRO OLIVEIRA ocorreu em 28/12/2013, após a inscrição dos créditos em dívida ativa, datada de 2002 e do registro da penhora do imóvel, datado de 2008.

Diante da cronologia desses fatos, o reconhecimento da fraude à execução só depende, portanto, de não terem sido reservados, à época da alienação, bens suficientes à quitação do débito, que somava, em 2010, R$ 420.326,47 (R$ 286.668,32 referente à CDA no 354808486 e R$ 133.658,15 referente à CDA no 354808494), de acordo com os extratos da PGFN que constam nas págs. 164 e 165 da execução fiscal de origem.

Nas razões de apelação, os embargantes insistem quanto à existência de reserva de bens a afastar a fraude à execução, reserva esta que consistiria nos imóveis de matrículas nos 435 e 12.732 do CRI de Leme/SP.

Da análise da matrícula do primeiro bem (no 435 do CRI de Leme/SP), é possível verificar que, em 28/12/2013, 1/3 da propriedade era de Vilma Lopes Silva Rego e Joanilson Lopes Silva e havia constrições registradas como penhoras e indisponibilidades, além de hipotecas. De acordo com a avaliação de oficial de justiça datada de 14/04/2011, o valor referência desse percentual do imóvel era de R$ 1.033.333,00.

Quanto ao segundo bem (no 12.732 do CRI de Leme/SP, ID 258310901), constata-se que, em 28/12/2013, 1/3 da propriedade era de de Vilma Lopes Silva Rego e Joanilson Lopes Silva e também havia constrições registradas como penhoras e indisponibilidades.

Dito isso, observo que, para afastar a conclusão pela fraude à execução, a reserva de bens deve recair sobre bens livres e desembaraçados. Assim, se o bem está de qualquer forma gravado, não comprova a solvência do executado-proprietário.

Não é outro o entendimento dessa E. Corte:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA.

(...) V - Desse modo, tendo sido realizada a alienação em data posterior tanto à inscrição do débito em DAU como à citação do executado, deve ser reconhecida a fraude à execução fiscal, nos termos do repetitivo acima mencionado.

(...) X - Outrossim, em relação aos imóveis rurais, observa-se que alguns já foram penhorados em outras ações, outros estão hipotecados para garantia de Cédula de Crédito Rural, outro foi declarado indisponível. Portanto, a documentação acostada aos autos não permite a conclusão de que o executado é solvente, tendo bens suficientes para garantir a dívida total cobrada na execução fiscal principal a estes embargos de terceiro.

XI - Ainda, o valor em moeda corrente informado na mesma Declaração não pode ser considerado como passível de garantir, ainda que em parte, o valor da dívida do executado, uma vez que as tentativas de bloqueio via sistema Bacenjud junto às instituições financeiras restaram infrutíferas, o que significa dizer que, se existem, está em lugar incerto e não sabido.

(...) XVII – Recurso de apelação dos embargantes improvido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021894-68.2021.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 18/12/2024, Intimação via sistema DATA: 21/01/2025)

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – ART. 185, CTN – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA- RECURSO REPETITIVO – ESTADO DE INSOLVÊNCIA – EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL GRAVADO COM PENHORAS – RECURSO IMPROVIDO.

(...) 5.Na hipótese, a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu em 30/11/2011 e a alienação em 25/1/2013, de sorte que tem cabimento o reconhecimento da fraude à execução fiscal .

6.Quanto à necessidade de configuração do estado de insolvência do executado, conforme previsto no parágrafo único do art. 185, CTN, cumpre ressaltar que o imóvel apontado, de matrícula 6.755 (Id 108480096 – fls. 17/27), foi dado em garantia para obtenção de crédito bancário em 6/10/2011, ou seja, em data anterior à inscrição em dívida ativa, conforme R.6, sendo gravado por seguidas penhoras, ao passo que, à época da alienação do imóvel objeto destes embargos, o imóvel indicado pelos embargantes não se encontrava livre e desembaraçado, não restando afastada a presunção de insolvência do alienante/executado.

(...) 9.Apelação improvida, com majoração dos honorários na forma supra explanada.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003213-16.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 26/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/10/2020)

Nesse sentido, não há que se considerar os dois imóveis como reserva de bens a afastar a fraude à execução conforme pretendido pelos embargantes.

Destaco, por fim que, nas execuções fiscais, é facultada à Fazenda Pública a substituição dos bens penhorados por outros e o reforço da penhora insuficiente, independentemente da ordem enumerada no art. 11 da Lei 6.830/80. Ao executado, por outro lado, só é garantida a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Confira-se:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e

II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente.

Na espécie, a substituição da penhora do imóvel por direitos creditórios relativos ao processo de desapropriação depende da aceitação da Fazenda Pública por não se tratar de substituição em relação a qual a parte executada tem direito potestativo de acordo com o art. 15, I da Lei 6.830.

A UNIÃO FEDERAL justificou sua recusa pelo fato de a execução fiscal de origem perseguir crédito de valor maior (R$ 571.102,99) em relação à outra ação executória mencionada pelos embargantes (no 0003066-44.1999.8.26.0318 - R$ 51.523,15), por não ter sido demonstrado haver créditos suficientes ao integral pagamento das dívidas do processo de origem e pelo fato de o juízo da desapropriação já ter ressaltado que haveria concurso de credores naquela ação.

A fundamentação da exequente, já apresentada na execução fiscal e repetida nos autos dos embargos de terceiro, e a ordem legal de penhora tornam justificável a recusa da exequente.

Não é outro o entendimento desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL PARA SUSPENDER BLOQUEIO DE ATIVOS E SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR IMÓVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE RELATIVO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. LEGALIDADE DA MULTA E DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por IRMÃOS SOLDERA LTDA contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal.

A agravante sustenta a possibilidade de questionar a liquidez e certeza do título executivo por meio da peça exceptiva, requerendo a substituição da penhora de valores bloqueados via SISBAJUD por imóvel ofertado como garantia, sob o argumento de violação aos princípios do contraditório e da menor onerosidade.

O pedido de tutela recursal foi indeferido. A agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel ofertado pela executada é admissível;

(...) III. Razões de decidir

(...) O STJ pacificou o entendimento de que o credor pode recusar bem indicado à penhora quando não observada a ordem do art. 11 da Lei no 6.830/1980, sendo o dinheiro o primeiro da lista (AgRg no Ag 1.197.246/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.02.2010).

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não é absoluto, devendo ser ponderado com o interesse do credor. Cabe ao executado demonstrar, com prova concreta, que a constrição compromete o exercício da atividade econômica, o que não foi feito (REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.09.2012).

Ademais, o imóvel ofertado não pertence à agravante, mas a seu sócio, estando gravado com hipoteca em garantia de outros débitos. A recusa, portanto, é legítima e atende aos interesses do credor.

(...) IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a recusa, pela Fazenda Pública, de bem imóvel ofertado à penhora quando não observada a ordem de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/1980.

2. O princípio da menor onerosidade do devedor deve ser ponderado com o interesse do credor, não sendo absoluto.

(...) Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 805; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, 9o, III, e 11; Lei no 9.430/1996, art. 61, § 2o; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no Ag 1.197.246/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a T., j. 18.02.2010; STJ, REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 04.09.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.198.702/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 05.06.2018; TRF3, AC 0001802-24.2004.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, 3a T., j. 07.12.2005.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024599-19.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/12/2025, DJEN DATA: 17/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO VIA BANCENJUD. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DOS VALORES. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DA EXEQUENTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 3. Afasta-se neste momento a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, pois não se pode olvidar que o processo executivo é promovido sempre no interesse do credor, especialmente quando o interesse contraposto do executado trata-se de interesse público, que merece idêntica proteção. Nesse sentido, a União se manifestou expressamente contrária à substituição da penhora, destacando a prioridade concedida ao dinheiro no artigo 11 da Lei no 6.830/80.

4. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020022-42.2018.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 25/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/03/2019)

Não provida a apelação, majoro o ônus sucumbencial em desfavor da embargante em 2%.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento à apelação, majorados os ônus sucumbenciais conforme fundamentação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E APÓS REGISTRO DE PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. RESERVA DE BENS NÃO COMPROVADA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA À SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR CRÉDITOS DE DESAPROPRIAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora incidente sobre imóvel objeto da matrícula no 434 do Cartório de Registro de Imóveis de Leme/SP, realizada em execução fiscal ajuizada pela União Federal para cobrança de créditos tributários. A sentença reconheceu a ocorrência de fraude à execução, considerando que a aquisição do imóvel pelos embargantes ocorreu após a inscrição do crédito em dívida ativa e após o registro da penhora, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alienação do imóvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e após o registro da penhora caracteriza fraude à execução fiscal; e (ii) a existência de outros imóveis indicados pelos executados, ainda que gravados com constrições, afasta a presunção de fraude à execução por configurar reserva de bens suficientes à garantia da dívida.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar no 118/2005, presume-se fraudulenta a alienação de bens realizada por devedor com crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, salvo se reservados bens suficientes à satisfação do débito.

Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp no 1.141.990/PR), a caracterização da fraude à execução deve observar a legislação vigente à época da alienação do bem. Assim, após a vigência da LC no 118/2005, a alienação realizada posteriormente à inscrição do crédito em dívida ativa presume-se fraudulenta.

No caso concreto, a aquisição do imóvel pelos embargantes ocorreu em 2013, enquanto os créditos tributários foram inscritos em dívida ativa anteriormente e a penhora foi registrada em 2008, circunstâncias que evidenciam a ocorrência de fraude à execução.

A alegação de reserva de bens não afasta a presunção de fraude, pois os imóveis indicados encontravam-se gravados com penhoras, hipotecas ou indisponibilidades, não caracterizando patrimônio livre e desembaraçado apto a demonstrar solvência do executado.

A substituição da penhora por créditos decorrentes de processo de desapropriação depende de anuência da Fazenda Pública, nos termos do art. 15 da Lei no 6.830/1980, sendo legítima a recusa da exequente diante da insuficiência de garantia e da existência de concurso de credores.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 2%.

Tese de julgamento: “1. Após a vigência da LC no 118/2005, presume-se fraudulenta a alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo prova de reserva de bens suficientes à satisfação da dívida. 2. A indicação de bens gravados com penhoras, hipotecas ou indisponibilidades não afasta a presunção de fraude à execução. 3. A substituição de penhora por crédito decorrente de desapropriação depende de concordância da Fazenda Pública, inexistindo direito potestativo do executado.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; Lei no 6.830/1980, arts. 11 e 15; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010; TRF3, ApCiv no 5021894-68.2021.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 18.12.2024; TRF3, ApCiv no 5003213-16.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, 3a Turma, j. 26.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão